Tribunal: TJBA
Processo: 8022979-28.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8022979-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros

Advogado(s):

EMBARGADO: OSTROGIL CHAVIER DA SILVA

Advogado(s):
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. INATIVAÇÃO COM PROVENTOS DE 1º TENENTE DA POLÍCIA MILITAR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu segurança pleiteada por policial militar inativado, reconhecendo seu direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, com fundamento na Lei Estadual nº 7.990/2001 e na Resolução COPE nº 153/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto ao cumprimento do requisito de trinta anos de serviço pelo impetrante, condição alegadamente necessária à concessão da CET no percentual de 125%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à introdução de fundamentos novos não suscitados oportunamente pelas partes.

4. A alegação do Estado da Bahia acerca do não cumprimento do tempo mínimo de serviço pelo impetrante constitui inovação recursal, por não ter sido previamente arguida nas informações da autoridade coatora nem na intervenção do ente estatal.

5. A decisão embargada parte da premissa fática de que o impetrante foi inativado com proventos de 1º Tenente PM, o que, nos termos da legislação aplicável, implica o cumprimento dos requisitos legais para a concessão da CET de 125%.

6. Inexistem omissão ou contradição no acórdão embargado, que apreciou a matéria com base nas provas constantes dos autos e nos argumentos oportunamente apresentados.

7. A tentativa de rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, sem demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, enseja sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:
1.
A alegação de fato novo não suscitado oportunamente pelas partes configura inovação recursal e não pode ser apreciada em embargos de declaração;
2.
A inativação com proventos de 1º Tenente PM presume o cumprimento dos requisitos legais para a concessão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 125%;
3.
A ausência de debate processual prévio sobre determinado ponto afasta a configuração de omissão ou contradição no julgado para fins de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-B e 176.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8022979-28.2025.8.05.0000
, em que figura como
Embarg
ante o
ESTADO DA BAHIA
e, na condição de
Embarg
ado,
OSTROGIL CHAVIER DA SILVA.

Acordam
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
N
EG
AR
ACOLHIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA